Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE “VERBAS DE NATUREZA SALARIAL”. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária, sob alegação recursal de impenhorabilidade de verba salarial.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 25.4.2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de "título executivo judicial" constituído em ação monitória, no valor de R$ 23.818,84; (ii) a despeito de a parte devedora colacionar extrato bancário que aponte o recebimento de verba de natureza salarial referente ao bloqueio judicial realizado na conta do Banco Bradesco (R$ 589,62), não comprovou, de forma contundente, que a conta bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba de natureza salarial, dada a constatação de outras movimentações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da devedora (ora agravante), via Sisbajud, sob a alegação de ser verba de natureza impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
6. No caso concreto, a parte devedora (ora agravante) não demonstrou de forma robusta que os valores bloqueados (R$ 5.431,37) seriam imprescindíveis para a subsistência própria e de sua família, tampouco que a conta bancária em que incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, circunstância essa que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. I e IV, e 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1930904, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021.